Tribunal: TJES
Processo: 0006828-72.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006828-72.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO REIS RAMOS e outros

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
MATERIALIDADE
COMPROVADA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA
S
TESE
S
DE
IMPRONÚNCIA E DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do
s
recorrente
s
,
na forma concretizada.
Verifica-se que
os indícios de

a
utoria e

a
materialidade

resta
ram
evidenciada
s através do
Relatório de Investigação em Local de Homicídio
n
º

35175882

(fls.
11/16
)
,
l
audo de exame de lesões corporais (fl. 59), laudo pericial de exame de veículo e homicídio por arma de fogo (fls. 60/84),
l
audo pericial de exame de arma de fogo, micro comparação balística e percussão (fls. 308/315), além da prova
oral
produzida em juízo.

4.
A

decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
ão
incurso
s
o
s
acusado
s
, afastando-se
a possibilidade de
impronúncia e
absolvição sumária.

5
.
Recurso s conhecido s e des provido s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0006828-72.2022.8.08.0024

RECORRENTE: LEANDRO REIS RAMOS, TIAGO ORTENCIO BRITO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644
Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
000
6828
-
72
.20
2
2
.8.08.00
2
4

RECORREN
TE
S
:
LEANDRO REIS RAMOS
e
TIAGO ORTENCIO BRITO

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Leandro Reis Ramos
e
Tiago Ortencio Brito
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória (fls.
917/925
),
que
, em síntese,
pronunciou o
s

recorrente
s
como incurso
s
nas sanções contidas
no art. 121, §2º, I, III e IV e art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Em
suas
razões
de
fls.
976/994
,

a defesa de Leandro Reis Ramos

requer
a sua impronúncia, por ausência de provas da autoria delitiva.

Por seu turno, a defesa de Tiago Ortencio Brito, em razões lançadas às fls. 996/1005-verso, almeja a absolvição sumária, com fulcro no art. 415, II, do Código de Processo Penal.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover dos recursos (fls.
1008-verso/1012-verso
).

Juízo de retratação negativo à
s

fl
s
.

1025/1026.

Parecer Ministerial pela manutenção da decisão guerreada (ID
6353342
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que no dia 25/01/2018, por volta das 21h45min, na Escadaria São Cosme, Ilha de Santa Maria, os recorrentes, juntamente
a
os denunciados KAIO e EVANDRO, em conluio com o denunciado GUSTAVO, com vontade livre e consciente de ceifar a vida das vítimas, fazendo uso de armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra as vítimas ADSUEL DO CARMO SILVA e JOÃO VITOR RIBEIRO DOS ANJOS, que foram causa da morte de ADSUEL (laudo de exame cadavérico de fls. 115/116 e diagrama corporal de fls. 117/118) e
causa
dos ferimentos provocados em JOÃO VITOR (exame de corpo de delito de fl. 52).

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do
s
recorrente
s
,
na forma concretizada.
Verifica-se que
os
indícios de
a
utoria e

a
materialidade

delitiva
s
resta
ram
evidenciada
s através do
Relatório de Investigação em Local de Homicídio
n
º

35175882

(fl
s.
11/16
)
,
l
audo de exame de lesões corporais (fl. 59), laudo pericial de exame de veículo e homicídio por arma de fogo (fls. 60/84),
l
audo pericial de exame de arma de fogo, micro comparação balística e percussão (fls. 308/315), além da prova testemunhal produzida em juízo.
Veja-se:

Suely Xavier do Carmo
,
mãe da vítima fatal,
ouvida
em juízo
na condição de informante
, afirmou que:
“não se recorda quem disse
à
informante que tinham matado ADSUEL, mas a informante foi andando e chegou até o corpo, e reconheceu o filho; que no local dos fatos as pessoas comentaram nomes de quem teria matado ADSUEL, e a informante se recorda de alguns deles, sendo ‘JURUBEBA’, ‘BIAL’, ‘CABELINHO’, ‘CHUCKY’, ‘RAMONZINHO’, ‘TIAGO’, ‘GORDINHO’ e ‘JOÃO VICTOR’, que figura como vítima sobrevivente dos fatos; que segundo a depoente ficou sabendo, dias antes dos fatos um grupo de rapazes estava fumando maconha na Beira Mar, quando traficantes do Morro da Ilha de Santa Maria viu e achou que eles queriam tomar a boca do alto do morro; que para esclarecer o ocorrido, os rapazes chamaram ADSUEL para ir até os traficantes já que ADSUEL conhecia todos eles; que foram até o local e um dos rapazes que estava fumando maconha chegou a pegar o ‘CHUCKY’ para matar mas ADSUEL separou os dois e mandou que ‘CHUCKY’ fosse embora; que ‘CHUCKY’ subiu o morro e em seguida desceram vários traficantes do Morro da Ilha de Santa Maria, chegaram já atirando, que não teve conversa;
que ADSUEL estava de costas para o morro e levou 8 tiros nas costas; que pelo que ficou sabendo tais tiros não atingiram nenhum órgão vital, mas assim que ADSUEL caiu, foi efetuado um tiro em sua cabeça;
que ficou sabendo também que quem atirou na cabeça de ADSUEL foi ‘CHUCKY’; que também ouviu dizer que foi ‘JURUBEBA’ que efetuou o disparo na cabeça de ADSUEL.”

Por seu turno,
Philipe Berto dos Santos
,
relato
u
que conhecia a vítima fatal e que a causa da morte foi a guerra do tráfico entre as regiões de Ilha de Monte Belo e Ilha de Santa Maria.
Declarou
ainda
que quem matou a vítima foram TIAGO, KAIO, EVANDRO e LEANDRO, e que ficou sabendo do ocorrido
por meio
de moradores que presenciaram os fatos.

Já o
Policial Civil
Paulo Henrique Cabral Costa
,
deu conta de que
:
os traficantes d
a Ilha de
Monte Belo entraram na Ilha de Santa Maria;
que GUSTAVO
, ao saber que os traficantes
invasores

almejavam
tomar o bairro, ordenou que o grupo matasse ADSUEL e JOÃO VICTOR;
as
vítimas já tinham passagem pela polícia e eram conhecidas pelo envolvimento
com a traficâncias
;
re
stou claro que a motivação dos crimes foi a disputa pelo tráfico de drogas na região,
além de qu
e foram cinco informantes que visualizaram os tiros, que foram efetuados por quatro pessoas.

A testemunha
Drielly do Carmo da Silva

declarou em juízo
que 'JURUBEBA', 'CHUCKY', 'GORDINHO', KAIO e 'CABELINHO' são os autores e que não sabe a motivação do
s
crime
s
, mas tem conhecimento de que a vítima fatal tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Alegou que após escutar os disparos de arma de fogo saiu de casa e viu os denunciados saindo do local do crime, confirm
ando
um a um, após lidos
seus
nomes na denúncia.

Como é possível perceber, a prova oral
é uníssona e coerente entre si e com as demais provas angariadas
no caderno processual
.

Enfim, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
ão
incurso o
s
acusado
s
, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de
impronúncia
d
e
Leandro
ou de
absolvição sumária
d
e
Tiago.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)